Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-15.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.Apelação interposta pela Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1.Apelação interposta pela Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de Decidir
3. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitando o princípio da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil por mais de um ano e não são encontrados bens penhoráveis.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, reforçando a necessidade de eficiência administrativa e celeridade processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.